Tribunal: TJMT
Processo: 1039815-33.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039815-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Periciais, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA MARTIN LOPES - CPF: 206.159.651-72 (AGRAVADO), ROSENI APARECIDA FARINACIO - CPF: 488.232.369-91 (ADVOGADO), CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO PELO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão proferida em fase de liquidação de sentença que determinou a realização de perícia contábil e atribuiu ao Município de Cuiabá o adiantamento dos honorários periciais, embora a parte autora seja beneficiária da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se, na fase de liquidação de sentença, o adiantamento dos honorários periciais deve ser suportado pelo ente público executado, ainda que a parte exequente seja beneficiária da gratuidade da justiça, à luz do art. 95, § 3º, do CPC.

III. Razões de decidir
3. O art. 95, § 3º, do CPC disciplina hipótese em que o beneficiário da gratuidade da justiça seja responsável pelo custeio da prova pericial, situação típica da fase de conhecimento, na qual ainda não há definição de sucumbência.
4. Na fase de liquidação de sentença, já formado o título judicial e definida a parte vencida, aplica-se a lógica do procedimento executivo, segundo a qual as despesas necessárias à apuração do valor devido devem ser suportadas pelo devedor, em observância ao princípio da causalidade.
5. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 871), firmou entendimento de que, na fase autônoma de liquidação de sentença, por arbitramento ou por artigos, incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais.
6. Nos termos do art. 927, III, do CPC, o precedente qualificado possui efeito vinculante, impondo sua observância pelos órgãos judiciais.
7. O valor fixado a título de honorários periciais (R$ 600,00) mostra-se compatível com a complexidade da demanda e com os parâmetros da Resolução nº 232/2016 do CNJ, inexistindo desproporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Na fase autônoma de liquidação de sentença, incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais, ainda que o exequente seja beneficiário da gratuidade da justiça. 2. O art. 95, § 3º, do CPC não se aplica quando a responsabilidade pelo custeio decorre da sucumbência já definida no título judicial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 95, § 3º; 509; 927, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.274.466/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 23.10.2013 (Tema 871).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra decisão monocrática que, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1039815-33.2025.8.11.0000, conheceu do recurso e lhe negou provimento, mantendo incólume a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, proferida em fase de liquidação de sentença em ação ordinária de cobrança referente à incorporação do índice de 11,98% decorrente da conversão do cruzeiro real para URV.

Na origem, o magistrado determinou a realização de perícia contábil, fixando honorários periciais e atribuindo ao Município de Cuiabá o adiantamento da verba, mesmo sendo a parte autora beneficiária da justiça gratuita.

Irresignado, o ente municipal interpôs agravo de instrumento sustentando, em síntese, que: (i) não requereu a prova pericial; (ii) a autora é beneficiária da gratuidade da justiça; e (iii) o custeio da perícia deveria ser suportado pelo Estado, conforme previsão do art. 95, §3º, do Código de Processo Civil e da Resolução nº 232/2016 do CNJ.

A decisão monocrática, contudo, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau.

Contra essa decisão, o agravante interpõe o presente agravo interno, reiterando os argumentos anteriormente deduzidos e pleiteando a reconsideração da decisão ou sua reforma pelo órgão colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de agravo interno.

O cerne da controvérsia reside em definir a quem incumbe o adiantamento dos honorários periciais nos casos em que a parte autora, beneficiária da gratuidade da justiça, requer a produção da prova técnica, reputada necessária pelo Juízo de primeiro grau, em fase de liquidação de sentença.

Sustenta o Município agravante que, à luz do art. 95, § 3º, do Código de Processo Civil, o custeio da perícia deveria ser suportado pelo Estado, uma vez que a parte exequente é beneficiária da gratuidade da justiça.

Inicialmente, importa registrar que o referido dispositivo legal dispõe que, quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça, a prova poderá ser custeada com recursos públicos ou realizada por servidor do Poder Judiciário ou órgão conveniado.

A interpretação literal da norma, de fato, aponta para a possibilidade de o Estado ou a União arcarem com os custos da prova pericial quando o responsável pelo seu custeio for beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Todavia, tal disciplina é aplicável primordialmente às ações de conhecimento, nas quais ainda não houve definição da sucumbência.

No caso concreto, entretanto, não se está diante de fase cognitiva, mas sim de cumprimento de sentença, procedimento subsequente à cognição exauriente, em que já há título judicial formado e definição das partes vencedora e vencida.

Trata-se, portanto, de procedimento executivo, regido por lógica distinta daquela que orienta a fase de conhecimento, sobretudo no que diz respeito à responsabilidade pelo custeio das provas necessárias à liquidação do julgado.

Nessa perspectiva, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, na fase autônoma de liquidação de sentença, incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais, ainda que a parte exequente seja beneficiária da gratuidade da justiça.

Tal orientação foi consolidada sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 871), conforme se extrai do julgamento do REsp 1.274.466/SC, de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, cuja tese restou assim sintetizada: na fase autônoma de liquidação de sentença, por arbitramento ou por artigos, cabe ao devedor antecipar os honorários periciais.

Cumpre ressaltar que o entendimento firmado em sede de recurso repetitivo possui efeito vinculante, nos termos do art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil, impondo-se sua observância obrigatória pelos órgãos do Poder Judiciário, em prestígio aos princípios da segurança jurídica, da isonomia e da estabilidade da jurisprudência.

Assim, não há ilegalidade na decisão que atribuiu ao Município de Cuiabá, parte vencida na fase de conhecimento, a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais necessários à liquidação do julgado.

A alegação de afronta ao art. 95, § 3º, do Código de Processo Civil não prospera, pois o referido dispositivo estabelece diretrizes para hipóteses em que o beneficiário da gratuidade da justiça seria o responsável pelo custeio da prova pericial, o que não se verifica na hipótese dos autos, em que o ônus decorre da própria lógica do procedimento executivo e da aplicação do princípio da causalidade.

Com efeito, não se está transferindo ao vencido o custo da prova requerida pela parte autora em razão de sua hipossuficiência econômica, mas sim aplicando as regras próprias da fase de liquidação de sentença, segundo as quais as despesas necessárias à apuração do valor devido devem ser suportadas pelo devedor.

Quanto ao valor fixado (R$ 600,00), este se mostra dentro dos parâmetros estabelecidos pela Resolução n. 232/2016 do CNJ, que permite ao magistrado, mediante decisão fundamentada, ultrapassar os valores de referência em até cinco vezes. O juiz de primeiro grau justificou adequadamente a fixação do valor, inclusive mencionando precedente do próprio TJMT que reconheceu a legitimidade da fixação de honorários periciais em valores superiores em demandas semelhantes.

Dessa forma, não se evidenciam fundamentos capazes de infirmar a decisão monocrática agravada, a qual se encontra em consonância com a legislação processual e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo-se incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026